Tribunal: TJMT
Processo: 1049764-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049764-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDISON MARIA MENDES DE SOUZA - CPF: 314.538.481-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0131-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1049764-20.2021.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): EDISON MARIA MENDES DE SOUZA

Recorrido(s): BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS ASSINADOS DESACOMPANHADOS DE DOCUMENTOS PESSOAIS –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de coisa julgada, posto se tratar das mesmas partes, pedido e causa de pedir.

Em análise aos fatos apresentados, constato que na ação de n°
1022012-10.2020.8.11.0001
foi discutido descontos diversos aos sub judice. Portanto, não há que se falar em coisa julgada, por se tratar de fatos diversos.

Por outro lado, havendo a juntada de documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.

Portanto, deve ser mantida a extinção do feito por outro fundamento, qual seja, incompetência do juizado frente à complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução fundamentada na ocorrência de coisa julgada.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando que embora seja a mesma empresa em ambas as ações, se tratam de descontos diversos. Pugna pela reforma da sentença nos moldes pleiteada na inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, a coisa julgada reconhecida na sentença, deve ser afastada, pois, a discussão deste feito se refere a descontos diversos àqueles presentes na ação anteriormente ajuizada.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada, por se tratar de fatos diversos. Assim,
se mostra equivocado o fundamento do
decisum
que deu ensejo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por outro lado, verifico que a Reclamada apresentou diversos documentos que apontam para a existência de várias relações jurídicas com a parte autora.

As assinaturas apostas nos contratos guardam alguma semelhança com aquela constante dos autos, assim como documento pessoal da parte Reclamante,
porém aos autos os contratos foram juntados desacompanhados dos documentos pessoais da parte autora, gerando uma dúvida diante da negativa da mesma sobre a celebração, advindo daí a necessidade de perícia grafotécnica.

Assim, a existência da relação jurídica depende da comprovação da autenticidade da assinatura subscrita, fato este que necessita ser comprovado por meio de prova pericial, especializada em grafoscopia.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que
a realização de perícia grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum.

Ante o acima exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de manter a extinção do feito, porém, por fundamento diverso, face a complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95,
cabendo ao autor ajuizar a demanda perante a Justiça Comum, onde poderá ser realizada a perícia nos documentos inclusos na contestação
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023